Tribunal: TJPA
Processo: 0033251-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033251-95.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2.

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior – Redução salarial correta.

3.

Posicionamento jurisprudencial vinculante do STF no julgamento do tema 257 (Re 606.358) com a fixação da tese de que para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88, computam-se também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais do servidor.

4.

Apelações conhecidas e providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes dar provimento e, em reexame necessário, modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação cível

interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como fiscal da lei, contra decisão do juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GLEDSON ANTONIO DO NASCIMENTO DINIZ
,

julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (id nº 2402899):

“Ante o exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, julgo
PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, determinando que o ESTADO DO PARÁ afaste a incidência do redutor constitucional, no que diz respeito às vantagens pessoais do autor, adquiridas antes da promulgação da EC n" 41/2003, determinando ainda, a permanência do montante nominal da remuneração do servidor, até que as alterações posteriores do teto ou

remuneração (aumentos e reposições) absorvam os valores excedentes ao redutor constitucional. Ademais, caso tenha sido aplicado o cálculo do redutor constitucional, condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia referente ao redutor aplicado, acrescida de juros e correção monetária, a serem apuradas em execução de sentença, tudo nos termos da fundamentação, de acordo cora o artigo 269,1. CFC.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea "'g'" da Lei
Estadual n" 5.738/93.

Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 20, § 4" do Código de Processo Civil.
Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio.”.

Em suas razões recursais (id nº 2402902), o Estado do Pará sustenta que foi correta a aplicação do redutor constitucional, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados, sob o argumento de que a decisão recorrida, ao assegurar o direito a não incidência das vantagens pessoais no redutor, desconsiderou completamente a nova redação do artigo 37 da CF/88 dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que tem aplicação imediata sobre todos os processos pendentes.

Alega que analisando o artigo 37, XI, da CF/88, verifica-se que o constituinte ressaltou que devem ser considerados como limite os valores recebidos em espécie a qualquer título e que, em complemento, tem-se, ainda, o disposto no artigo 17 do ADCT, podendo se verificar que a nova ordem constitucional e o direito não está do lado do autor, ora recorrido, que pretende vantagens contrárias à disposição da Carta Magna em vigor.

Aduz que, diferentemente do que pretende o apelado, a irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição não é sinônimo de intocabilidade, mesmo porque contra ele não cabe sequer invocação de direito adquirido.

Acrescenta que esse é o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, com destaque à repercussão geral no STF do RE 609.381.

Combate os honorários advocatícios fixados, afirmando que, em respeito a que determina o art. 20, § 4º, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em quantia certa e não em percentuais.

Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença.

O Ministério Público Estadual também interpôs recurso de apelação (id nº 2402908), em que sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o mesmo fundamento apresentado pelo Estado do Pará no sentido da legalidade da aplicação do redutor constitucional, na espécie, destacando o entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral, segundo o qual computam-se para efeito de observância do teto remuneratório também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 2402908).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2405925).

Instado a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos (id nº 2477352).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível interpostos e passo a julgá-los conjuntamente.

Conforme relatado, o autor é defensor público estadual e propôs a presente ação ordinária com o objeto de que a Secretaria de Administração Estadual não considerasse para efeito de aplicação do redutor constitucional parcela de natureza indenizatória de dedicação exclusiva. Por sua vez, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido determinando que o Estado
afastasse a incidência do redutor constitucional, no que diz respeito às vantagens pessoais do autor, adquiridas antes da promulgação da EC nº 41/2003, e, ainda, a permanência do montante nominal da remuneração do servidor, até que as alterações posteriores do teto ou remuneração (aumentos e reposições) absorvessem os valores excedentes ao redutor constitucional.

Em que pese os fundamentos da sentença de 1º grau, considerando o entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 606.358/SP, os recursos de apelação merecem ser acolhidos.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário prefalado, responsável pelo tema 257 de Repercussão Geral, determinou que se computasse para efeito de observância do teto remuneratório de que fala o art. 37, XI, da Constituição da República, também, dos valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18/11/2015.

A ementa do recurso antes mencionado tem o seguinte teor:

“ EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606358, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Acerca da matéria, bem elucidativo é o trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber, nos autos do RExt nº 606.358 antes referido, nestes termos:

“
Nessa ótica, a minha compreensão – inclusive por coerência com o decidido por este Plenário, por maioria de votos, o meu incluído na corrente majoritária –, no recente julgamento do RE 609.381 – é a de que o efeito imediato da Emenda Constitucional nº 41/2003 alcança também as vantagens pessoais. Em outras palavras, considerados os termos do art. 37, XI, da Constituição da República tanto na sua redação original quando nas trazidas pelas Emendas Constitucionais nºs 19/1998 e 41/2003, a natureza de vantagem pessoal de parcela componente da remuneração recebida no regime anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 não traduz diferencial apto a excluí-la do cálculo da remuneração para efeito de observância do teto remuneratório constitucional, com o abatimento do valor acaso a ele excedente.

Presente a ratio decidendi, entendo que a decisão proferida no julgamento do RE 609.381 revisitou, para superá-la (overruling), a jurisprudência anterior desta Suprema Corte, segundo a qual a redação original da Constituição da República (arts. 37, XI, e 39, § 1º da Lei Maior) autorizava a exclusão das vantagens pessoais do limite remuneratório nela fixado.”

Destarte, restou reconhecido que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, é expresso ao incluir as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza para fins de limitação dos ganhos ao teto remuneratório do serviço público.

Portanto, as vantagens de caráter pessoal, ou de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do
teto
remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos,
ainda que percebidas antes da EC nº 41/03 como é o caso do apelado.

Assim, o C. STF acabou por validar os redutores salariais aplicados pela Administração Pública, dispensando apenas a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015 pelos servidores, concluindo-se, portanto, que não há direito à manutenção do excesso remuneratório, devendo ser aplicado o teto constitucional imediatamente e sobre todas as parcelas.

Ressalte-se que a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da Repercussão Geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

No sentido acima explanado, este eg. Tribunal de Justiça já vem aplicando o teto remuneratório também aos valores percebidos anteriormente à EC nº 41/2003,
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA Nº 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O caso sob julgamento não versa sobre supressão de vantagem, mas sim de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, o que nessa perspectiva não é possível considerar como ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há decadência. Precedente do STJ.

2. Durante algum tempo prevaleceu entendimento de que as vantagens pessoais, incorporadas antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não estariam sujeitas ao chamado teto remuneratório.

3. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento do RE 609.381/GO, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do mencionado teto constitucional ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

4. Por outras palavras, afirmou-se a eficácia imediata dos limites máximos

fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003, aos quais estão submetidas as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior.

5. Em julgado ainda mais recente ? RE 606.358/SP, também sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 257), a Suprema Corte fixou tese no sentido de computar para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

6. A alegação de violação da coisa julgada não impressiona, especialmente em razão da eficácia limitada desta garantia constitucional sobre situações jurídicas continuativas tal como ocorre na espécie.

7. Com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, havendo, assim, novos paradigmas para aferição da legitimidade quanto a percepção da remuneração e consequentemente aplicação do teto constitucional.

8. Segurança denegada. (2016.03214172-23, 163.015, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-10, Publicado em 2016-08-11)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REDUTOR DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM FUNÇÃO DO RE 609.381/GO. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O VOTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PROFERIDO NO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DE DISTINGUISHING. ELEMENTO DIFERENCIADOR NÃO CONSTATADO. NECESSIDADE DE REFLUIR PARCIALMENTE O VOTO NO CAPÍTULO DISSONANTE DA DECISÃO PARADIGMA. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. VANTAGENS PERCEBIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/03 SOFREM INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS. TETO CONSTITUCIONAL COMO LIMITE À IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS. TELEOLOGIA DO ARTIGO 37, XV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

VOTO RETRATADO PARA INCLUIR AS VANTAGENS RECEBIDAS ANTES DA EC 41/03 NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. ABONO DE PERMANÊNCIA COMO VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. ART. 37, §11º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO IMPUGNADA POR RECURSO ESPECIAL E, PORTANTO, IMUTÁVEL NESTE MOMENTO. (2015.04723166-80, 154.522, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-12-02, Publicado em 2015-12-14)

Posto isso, diante do entendimento consolidado sobre o tema perante os Tribunais Superiores e nesse Egrégio Tribunal de Justiça, a sentença merece ser reformada.

Via de consequência, ante a reforma da sentença, impõe-se o reconhecimento da inversão da sucumbência, razão pela qual condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, eis que inexistente condenação.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público Estadual para, em reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2020